Tribunal: STF
Processo: ARE 1041627
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.



    1. Não merece prosperar o recurso extraordinário cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    2. São protelatórios os embargos de declaração opostos fora das hipóteses legais autorizadoras de seu manejo, com aptidão a ensejar preceito cominatório.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa e majoração de honorários advocatícios.